Tribunal: TCU
Processo: 038.034/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1961/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do item 9.10 do Acórdão 3236/2011-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio da qual o Tribunal determinou à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero que informasse a esta Corte, nos respectivos relatórios anuais de gestão, sobre o desdobramento das medidas administrativas e judiciais adotadas pela empresa em face das irregularidades associadas ao Contrato 182-SF/2003/001, especialmente quanto ao andamento e resultados da ação de execução em curso na 18a Vara Federal da 1a Região, ajuizada pela Infraero, visando à obtenção definitiva do direito de uso do software Advantage V.2 e do respectivo banco de dados; Considerando que a empresa aeroportuária informou, em seu Relatório de Gestão referente às contas do exercício de 2011 (peça 9 do TC Processo 045.586/2012-8 ), que teria requerido a desistência da ação cujo fim seria a obtenção definitiva do direto de uso do software Advantage V.2, objeto do Contrato 182-SF/2003/001, bem como teria requerido ingresso no polo ativo da Ação Popular 2005.34.00.006389-1, em andamento na 13a Vara Federal do Distrito Federal, sob a justificativa de que ela não poderia " ao mesmo tempo pleitear judicialmente a entrega forçada do programa informatizado e a devolução dos valores pagos na compra do produto, dado que geraria um enriquecimento ilícito "; Considerando que essa informação foi ponderada nas análises das referidas contas anuais da Infraero, conforme pareceres da Unidade Técnica responsável à época (peça 10 do TC Processo 045.586/2012-8 , p. 16), resultando na prolação do Acórdão 1304/2014-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), que julgou regulares com ressalva e regulares as contas dos responsáveis indicados no acórdão; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (peças 6 e 7); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.10 e 9.11 do Acórdão 3236/2011-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); e b) encerrar o presente processo com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 038.034/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.